Tribunal: TJSP
Processo: 2152715-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Justiça Gratuita. Embargos à execução. Indeferimento da gratuidade aos embargantes. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de

Ementa:
Justiça Gratuita. Embargos à execução. Indeferimento da gratuidade aos embargantes. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício. Existência nos autos de prova da atual insuficiência financeira do agravante em arcar com as custas do processo.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152715-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
RICARDO MOREIRA GOMES, é agravada FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152715-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no44.713 - Cida
2
VOTO No: 44.713
AGRV.No: 2152715-95.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Cláudia Sarmento Monteleone
AGTE. : José Ricardo Pereira Gomes
AGDO. : Fundação São Paulo
Justiça Gratuita. Embargos à execução. Indeferimento
da gratuidade aos embargantes. Embora a atual
norma processual tenha conferido nova roupagem ao
instituto
da
assistência
judiciária
gratuita,
ao
incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência
como
norma
de
isenção
ao
cumprimento
da
obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em
nada mudou. Necessidade de comprovação da
situação de miserabilidade alegada para a concessão
do benefício. Existência nos autos de prova da atual
insuficiência financeira do agravante em arcar com as
custas do processo.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante, que dela
recorre afirmando que não tem condições financeiras de arcar com as custas e
despesas do processo.
Esclarece que sua atual situação financeira não condiz com a
situação declarada à Receita Federal em 2019, pois houve queda expressiva de seus
rendimentos em decorrência da pandemia da Covid-19.
O recurso foi processado com a concessão efeito suspensivo e
a apresentação de contraminuta à fl. 29/24..
É a suma do necessário.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil incorporou o
instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50, tendo os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152715-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no44.713 - Cida
3
para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a 102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(artigo 99, “caput”, do Novo Código de Processo Civil), cabendo seu indeferimento
pelo magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado dispositivo).
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como norma de
isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, como já
era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada mudou.
Com efeito, a assistência jurídica de que trata genericamente o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do Poder do Estado; a
justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio
juiz da causa, de acordo com os elementos existentes nos autos, tanto que o artigo
99, §2o, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento se o juiz tiver
fundadas razões para tal.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152715-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no44.713 - Cida
4
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No caso em exame, o agravante apresentou documentos
fiscais, em abono da alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo.
Os referidos documentos realmente demonstram que o
agravante declarou em 2019 rendimento anual superior a R$146.000,00 (fl. 78/85
dos autos de origem), contudo, não se pode desconsiderar o grave impacto
econômico decorrentes da pandemia da COVID-19, especialmente aos prestadores
de serviço, como é o caso do ora recorrente.
Nessa esteira, tem-se que é adequada a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, em razão da atual situação financeira demonstrada pelo
recorrente à fl. 14/19.
Acrescentando-se que embora o agravado tenha impugnado a
situação financeira afirmando pelo recorrente, não trouxe nenhum documento que
comprovasse o contrário (art. 100 do CPC).
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica